Tribunal: TJDFT
Processo: 0730537-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Nos autos de referência, cumprimento de sentença n. 0712738-43.2019.8.07.0001, consta decisão posterior à interposição do agravo de instrumento, remetendo agravante e agravada para audiência de conciliação, a se realizar por videoconferência no CEJUSC, em razão de concordância externada por ambas as partes ante a possibilidade de acordo (Id 74429566 do processo de referência). Nesse contexto, CONVERTO o julgamento em diligência, para CONCEDER ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar a persistência do interesse no presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora